Tribunal: TJPA
Processo: 0801680-15.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801680-15.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VERENA SORAYA BANDEIRA AIRES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, na qual foi deferida liminar de apreensão de veículo. A agravante sustentou nulidade da tramitação sob segredo de justiça, ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato por suposta irregularidade na assinatura digital e abusividade da capitalização diária de juros de mora, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação da ação originária sob segredo de justiça acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige comprovação de recebimento pessoal da notificação extrajudicial; (iii) determinar se a alegação genérica de invalidade do contrato é suficiente para afastar sua eficácia em sede de cognição sumária; e (iv) verificar se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas originariamente em agravo de instrumento sem caracterizar supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, não bastando irresignação meramente formal contra o segredo de justiça sem comprovação de efetivo cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo destinatário, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

5.

O retorno da correspondência com indicação de entrega ao destinatário evidencia a regularidade da notificação extrajudicial e atende aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969 para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6.

A impugnação genérica da validade do contrato, desacompanhada de prova minimamente robusta acerca de fraude, adulteração, vício de consentimento ou inautenticidade documental, não afasta a presunção inicial de higidez do instrumento contratual em sede de cognição sumária.

7.

As alegações de abusividade contratual relativas a encargos financeiros, capitalização de juros e composição do débito demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório e não podem ser apreciadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

8.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno não conhecido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tramitação da ação sob segredo de justiça não enseja nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo à parte.

2.

A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de recebimento pessoal.

3.

A alegação genérica de invalidade contratual desacompanhada de prova técnica idônea não afasta a eficácia do instrumento contratual em cognição sumária.

4.

A apreciação originária de alegações de abusividade contratual em agravo de instrumento configura supressão de instância quando a matéria não foi examinada pelo juízo de origem.

5.

O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 1.015, 1.021 e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; TJPA, AI nº 0806469-91.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, AI nº 0821424-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJMT, AI nº 1003500-74.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de ID n.

33368358
, interposto por
VERENA SORAYA BANDEIRA AIRES
contra decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão nº

0877812-20.2025.8.14.0301
, ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, na qual foi deferida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. No recurso, a agravante requereu a concessão de justiça gratuita, efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, sustentando, em síntese, nulidade por tramitação indevida em segredo de justiça, ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato/assinatura digital e abusividade da capitalização diária dos juros de mora.

Por meio da
decisão de ID n.

34249817
, o relator deferiu a gratuidade da justiça, conheceu do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Para tanto, considerou ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento recursal e do perigo de dano, destacando a aplicação do Tema 1.132 do STJ quanto à suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, a ausência de demonstração de prejuízo quanto ao segredo de justiça, a distinção entre contrato físico digitalizado e contrato eletrônico, bem como a impossibilidade de análise originária da alegada abusividade dos juros por risco de supressão de instância.

Em seguida, a agravante interpôs
agravo interno de ID n.

34500421
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, buscando a reforma da decisão monocrática que negara efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No recurso interno, reiterou as teses de invalidade da notificação extrajudicial, ausência de mora, invalidade do contrato por ausência de requisitos de assinatura digital e abusividade da capitalização diária dos juros de mora.

A agravada apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
, sob o
ID n.

34998827
, defendendo a manutenção da liminar de busca e apreensão. Alegou, preliminarmente, indevida concessão da justiça gratuita, regularidade do segredo de justiça, ofensa ao princípio da dialeticidade e supressão de instância quanto às matérias não apreciadas na origem. No mérito, sustentou a regular constituição em mora, com base no Tema 1.132 do STJ, a validade do contrato firmado pela agravante, a ausência de abusividade na modalidade de consórcio e a necessidade de manutenção da liminar diante da inadimplência.

Posteriormente, a agravada apresentou
contraminuta ao agravo interno de ID n. 35750291
, requerendo o não provimento do recurso interno e a manutenção da decisão monocrática. Sustentou a tempestividade da manifestação, a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, a suficiência da notificação encaminhada ao endereço contratual, a inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, a validade do instrumento contratual físico digitalizado e a impossibilidade de exame das alegações de abusividade contratual em razão de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do
agravo de instrumento de ID n.

33368358
, uma vez cumpridos os pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal.

Quanto ao
agravo interno de ID n. 34500421
,
verifico

que o recurso se volta contra os termos do efeito suspensivo postulado neste agravo de instrumento e que foi indeferido por meio da decisão de ID n. 34249817, pelo que, com o julgamento do recurso principal, reconheço a perda de objeto do recurso.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito do
agravo de instrumento de ID n.

33368358
.

No agravo de instrumento de ID n. 33368358, a agravante apresenta, como causas de pedir recursais, em síntese:
(a)
a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação indevida da ação originária sob segredo de justiça, por suposta violação à publicidade, ao contraditório e à ampla defesa;
(b)
a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida pela devedora;
(c)
a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da alegada invalidade da notificação indispensável à ação de busca e apreensão;
(d)
a invalidade do contrato apresentado, por suposta ausência de assinatura digital válida ou certificação adequada;
(e)
a ausência dos requisitos de autenticidade, integridade e irretratabilidade da assinatura digital;
(f)
a abusividade da cobrança de juros de mora capitalizados diariamente; e
(g)
a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, em razão do risco de apreensão, perda da posse e eventual alienação do veículo.

Não assiste razão à parte agravante.

Não prospera, de início, a alegação de nulidade processual fundada na tramitação do feito originário sob segredo de justiça
. Isso porque, à luz da sistemática das nulidades processuais, não se decreta invalidade sem a demonstração concreta de prejuízo, segundo a consagrada diretriz do
pas de nullité sans grief
, incorporada ao regime instrumental do processo civil contemporâneo.

Nesses termos, conferir precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A imposição de segredo de justiça, por si só, não acarreta nulidade dos atos processuais, especialmente quando visa à eficácia da medida e não há demonstração de prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio do “
pas de nullité sans grief
”
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de título de crédito cambial. 2. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor. 3.
A imposição de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte
. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064699120258140000 28387886, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”. Contratos eletrônicos assinados digitalmente com certificação válida e elementos de autenticação têm plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça não enseja nulidade quando revogada de ofício sem prejuízo à parte interessada
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

No caso, a parte agravante limitou-se a formular irresignação de índole estritamente formal contra o regime de tramitação adotado na origem, sem individualizar qualquer cerceamento efetivo ao exercício do contraditório, da ampla defesa ou de outra faculdade processual relevante.

Ausente, pois, demonstração objetiva de dano processual concreto, não há base jurídica idônea para o reconhecimento da nulidade pretendida, impondo-se a rejeição da preliminar recursal.

No que concerne à tese de ausência de constituição válida em mora, tampouco assiste razão ao agravante
. A documentação acostada à petição inicial, em especial o documento de ID original n. 155227745, evidencia que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual de ID original n. 155227741, tendo retornado com a observação de “objeto entregue ao destinatário” (ID original n. 155227745, pág. 03).

Tal circunstância caracteriza a regularidade da constituição em mora para os fins do Decreto-Lei n. 911/1969.

Ademais, ainda que assim não fosse, a controvérsia encontra-se, ao menos em juízo de delibação, subsumida ao entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo prescindível a comprovação de seu recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

Corroborando o entendimento acima, conferir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A mora do devedor restou comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a entrega ao próprio destinatário. O retorno da correspondência por endereço insuficiente não invalida a notificação, pois é dever do devedor manter seus dados atualizados, conforme o princípio da boa-fé objetiva. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de título de crédito cambial. 2
. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
. 3. A imposição de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064699120258140000 28387886, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Cuida-se de orientação que, ademais, se harmoniza com a diretriz contida na Súmula 72 do STJ, razão pela qual não se vislumbra, neste momento processual, irregularidade apta a infirmar a decisão agravada.

Também não se revela plausível, nesta quadra de cognição sumária, a tese de invalidade do contrato
. Destaca-se que a parte agravante alega invalidade do contrato apresentado, mas não apresenta contraprova ou mesmo nega ter contratado com a agravada, de modo que a impugnação do documento se revela frágil neste momento processual, em que, em Juízo de delibação, deve-se avaliar a verossimilhança de suas alegações, respeitadas as limitações da cognição judicial, para fins desta tutela recursal.

Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, a desconstituição dessa presunção inicial de higidez documental exigiria a produção de elementos probatórios minimamente robustos e tecnicamente idôneos, aptos a demonstrar, de modo específico, fraude, adulteração, vício de consentimento ou inautenticidade do vínculo eletrônico, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

Portanto, não se mostra juridicamente possível, portanto, afastar, em cognição rarefeita, a eficácia do instrumento contratual com base em impugnação genérica, desacompanhada de prova consistente.

Por fim, no tocante às alegações de abusividades contratuais — abrangendo cobrança de seguro, tarifas bancárias, capitalização de juros e encargos remuneratórios e moratórios —, cumpre assinalar que a matéria, tal como deduzida, reclama exame verticalizado do conteúdo contratual, da dinâmica da contratação, da composição do débito e da efetiva repercussão econômica de cada encargo impugnado sobre a caracterização ou não da mora
.

Segundo entendimento consolidado desta casa em situações semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. (...) 5. "
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017). Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (Grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição
. (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (Grifei).

Trata-se, evidentemente, de controvérsia que demanda incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório e, se necessário, dilação instrutória, providências incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento manejado contra decisão liminar em ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta apta a desconstituir, de plano, os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do pronunciamento agravado, com a consequente negativa de provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
DEIXO DE CONHECER

do agravo interno de ID n. 34500421
, por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento, e
CONHEÇO

do agravo de instrumento de ID n. 33368358
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/06/2026